Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA.
Preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, impõe-se o redirecionamento da execução para o patrimônio dos sócios.